Tribunal: TJMT
Processo: 0046132-87.2015.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046132-87.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[SERPREL ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA - CNPJ: 05.403.765/0001-96 (APELADO), PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 061.804.001-30 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – FATURAS GERADAS APÓS O CANCELAMENTO DA LINHA – ILEGALIDADE NA COBRANÇA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES - DEVOLUÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS VALORES APÓS O CANCELAMENTO DO CONTRATO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na ausência da demonstração efetiva da utilização dos serviços de telefonia contratados, fica desautorizada a respectiva cobrança.

Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.

Comprovada a cobrança indevida, imperioso reconhecer a sua ilicitude, bem como a repetição do indébito, nos termos do art. 42,
parágrafo único
, do CDC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLARO S.A, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 0046132-87.2015.8.11.0041, movida em face de CLARO S.A.,
julgou procedentes
os pedidos iniciais para (i) declarar a inexigibilidade dos débitos referente aos meses de Setembro/2014 a Dezembro/2014, Janeiro/2015 e Agosto/2015, (ii) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$13.447,15 (treze mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e quinze centavos), referente aos valores cobrados após o cancelamento do contrato, (iii) condenar ao pagamento do valor de R$12.596,08 (doze mil, quinhentos e noventa e seis reais e oito centavos), referente à repetição indébito. Juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária desde a data do efetivo desembolso.

Condenou, ainda, a requerida, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, em 20% do valor da condenação.

Em suas razões de Id. 62026987, a apelante requer a reforma da sentença, fundamentando que a empresa não comprovou o pagamento do valor de R$13.477,15 (treze mil, quatrocentos e quarenta e sete e quinze centavos), não havendo que se falar em restituição desse valor.

Fundamentou que no tocante à repetição em dobro, o valor de R$12.596,08 (doze mil, quinhentos e noventa e seis reais e oito centavos) é incabível, uma vez que a má-fé não foi comprovada.

Em contrarrazões de ID 62026993, a apelada refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A autora ajuizou Ação de Declaração de Inexistência de Débito aduzindo, em síntese, que, em 29.08.2013, firmou com a ré o contrato de serviços de acesso à internet.

Aduz que a ré em todos os meses realizou cobranças de valor superior ao pactuado (Id. 62026954) , sendo assim, solicitou o cancelamento do serviço (ID. 62026954), sendo confirmada a sua desativação e retirados os equipamentos em 01/12/2014 (ID. 62026958).

No entanto, mesmo após o cancelamento, as cobranças continuaram, a última foi no valor de R$5.044,87 (cinco mil, quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos).

Pois bem.

A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência do débito é de responsabilidade do fornecedor (empresa), a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo determina ser da ré, ora apelante, a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

In casu
, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a empresa recorrida a obrigação de demonstrar a origem e a licitude da cobrança, já que inviável à autora a produção de prova negativa.

Em sua contestação, a empresa recorrida defendeu a inexistência de dano moral, mesmo não havendo este pleito na exordial, bem como fundamentou a inaplicabilidade do artigo 42, do CDC, ante a ausência de má-fé, no entanto, limitou-se a apresentar meros argumentos, sequer juntou algum documento capaz de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Por outro lado, a apelada trouxe os documentos, de Id.62026957, que comprovam a emissão de faturas após a data de cancelamento, bem como, que não houve nenhuma utilização dos serviços, uma vez que os aparelhos foram retirados (Id.62026958).

Outrossim, restou devidamente comprovado que os valores cobrados durante o período de serviço foram a maior do que o acordado (Id. 62026954), totalizando o valor de R$6.298,04 (seis mil, duzentos e noventa e oito reais e quatro centavos), assim, é evidente a cobrança abusiva, devendo ser devolvido em dobro, na forma prevista no art. 42, parágrafo único, ante à má-fé do credor.

Por fim, a sentença merece reforma em relação aos débitos gerados após o cancelamento do contrato, uma vez que estes não foram pagos, sendo somente pedido na exordial a sua inexigibilidade e não seu ressarcimento.

Desse modo, sendo comprovado que após o cancelamento não houve a prestação de serviço, a declaração de inexigibilidade da cobrança é medida que se impõe, não havendo o que se falar em ressarcimento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
SERVIÇO DE TELEFONIA - COBRANÇA APÓS O CANCELAMENTO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA -
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
A cobrança por serviço de telefonia cancelado e que culmina na inscrição indevida em órgão restritivo de crédito é ato ilícito que gera danos morais passíveis de reparação
. O valor fixado na sentença para a indenização deve ser mantido quando mostrar-se razoável e proporcional ao caso.”
(TJMT, Ap 79144/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016) – grifei.

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA – INCLUSÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA DE TELEFONIA CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULA 362 DO STJ – JUROS DE MORA – DANO CONTRATUAL - ART.219 DO CPC – REFORMA PARCIAL – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.
Uma vez evidenciada a falha na prestação de serviços pela operadora de telefonia em virtude do apontamento indevido do nome da autora no cadastro de Serviço de Proteção ao Crédito, em face de débito erroneamente cobrado após a solicitação de cancelamento da linha telefônica, a condenação por danos morais é medida que se impõe.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito por débito inexistente gera dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a produção de prova. De acordo com a jurisprudência pátria, tendo sido comprovado o dano, bem como a causalidade entre este e a conduta da concessionária de serviço público, torna-se evidente o dever de indenizar, ante a responsabilidade objetiva, prevista no 14 do Código de Defesa do Consumidor. Se o quantum indenizatório foi fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, não há razão para alteração. Em se tratando de dano decorrente de relação contratual, os juros de mora devem ter incidência a partir da citação, nos termos do art. 219 do CPC/1973. No que tange à correção monetária, esta deve ter por termo inicial a data da fixação do valor definitivo para a indenização moral (Súmula 362 do CPC).”
(Ap 164345/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 19/04/2016) – grifei.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, somente para afastar a restituição em dobro dos valores cobrados após o cancelamento do contrato, mas sim, declarar a inexigibilidade da sua cobrança.

Nos demais termos, mantenho a sentença.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021